Tribunal: TJSP
Processo: 2176992-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176992-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente AGUINALDO
DE LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176992-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
2
VOTO no. 16.672
HABEAS CORPUS no 2176992-78.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: ASSIS (Pedido de Providências no. 1002165-61.2020.8.26.0047)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Flávio de Almeida Pontinha (Defensoria Pública)
PACIENTE: AGUINALDO DE LIMA
“Habeas Corpus”. Impetração voltada contra o indeferimento
do pedido de prisão domiciliar em favor de sentenciado.
Causa de pedir apresentada em primeiro grau que difere
daquela exposta via “writ”. Impossibilidade de se analisar,
de forma inédita, o quadro de comorbidade citado, ainda
mais porque não se desincumbiu a Defesa de apresentar
nenhum documento em abono à tese capaz de embasar a
argumentação trazida a este órgão julgador. Quadro de
pandemia que não confere direito automático à prisão
domiciliar, ainda mais diante de indivíduo multirrencidente
e de vasto passado criminal, no caso promovido
recentemente ao regime semiaberto. Ordem indeferida
liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria de
Justiça e informações da autoridade apontada como
coatora. Inteligência do artigo 663 do CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
AGUINALDO DE LIMA, sob a alegação de ilegal constrangimento
decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Assis, nos autos de execução sob no. 824.037 (Pedido de
Providências no. 1002165-61.2020.8.26.0047). Insurge-se contra a
decisão que indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão
domiciliar, inobstante o quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176992-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
3
(DPOC), hipertensão e diabetes a inserir o paciente no denominado
“grupo de risco” de contágio pelo “novo” coronavírus. Discorre,
outrossim, sobre a impossibilidade de adoção de medidas de higiene e
isolamento social no ambiente carcerário a incrementar o risco, daí o
constrangimento ilegal decorrente de sua manutenção em estabelecimento
prisional. Pede, pois, a concessão de liminar
objetivando a imediata colocação do paciente em prisão domiciliar,
mantida a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia correr até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Conquanto a impetração não discorra especificamente
sobre os títulos condenatórios que justificam a permanência do
paciente no cárcere, extrai-se da documentação apresentada que
AGUINALDO DE LIMA cumpre pena total de dezoito (18) anos e vinte e
oito (28) dias de reclusão em regime inicialmente fechado diante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176992-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
4
quatro condenações, duas delas por tráfico de entorpecentes, uma por
associação destinada à mercancia espúria e, a última, por crime de
resistência, com término do 'castigo' previsto para 1o de abril de 2.026.
Consta da impetração, ainda, ter sido o paciente
promovido ao regime semiaberto em 31 de janeiro passado, vindo a
Defesa a postular a substituição da custódia por prisão domiciliar com
lastro na Recomendação no. 62 do Conselho Nacional de Justiça e,
ainda, na Tutela Provisória Incidental firmada nos autos da ADPF
347/DF ante o quadro de pandemia provocado pelo “novo” coronavírus.
Ao contrário do sustentado, a decisão que indeferiu a
pretensão não traduz constrangimento ilegal, cabendo notar que a Lei
de Execução Penal confere a possibilidade de prisão domiciliar
“especial” diante de presos já inseridos em regime aberto (artigo 117
da LEP), algo que, segundo a jurisprudência dominante, apenas poderia
ser aplicado a sentenciados recolhidos em regimes mais gravosos diante
de situações extremas, como, verbi gratia, na hipótese do preso
acometido de doença grave e que não dispõe de tratamento médico
adequado no interior do presídio, algo não verificado in casu.
Aliás, embora a Defesa noticie padecer o paciente de
comorbidades, tal alegação não foi levada ao conhecimento da
autoridade impetrada, tampouco se apresentou documentação mínima
capaz de respaldar a alegação deduzida, de forma inédita, através do
presente “writ”.
A propósito, anota-se que, assim como se verificou com
relação à pretensão deduzida em primeiro grau, o pedido de prisão
domiciliar veio instruído apenas com cópia do boletim informativo, que
não faz referência à situação de saúde do apenado.
Em verdade, a argumentação não parece guardar
relação com a hipótese versada nos autos subjacentes, extraindo-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176992-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
5
petitório apresentado ao juiz que o pedido de prisão domiciliar se
pautava apenas na alegação relativa ao risco de contaminação e
possibilidade de progressão antecipada em prol de presos inseridos em
regime semiaberto (consoante se observa da petição a fls. 26/31).
De toda forma, pondere-se que a Recomendação no.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como o próprio nome
sugere, não confere direito subjetivo ou enseja automática concessão da
prisão domiciliar (mesmo porque se depara com ato regulamentador
editado por órgão vocacionado à atividade fiscalizatória e que não
vincula a atividade jurisdicional), sem se ignorar que o próprio
enunciado ressalva a necessidade de avaliação de situações pontuais e
relativas a delitos de menor gravidade.
Igualmente, tem-se que a medida cautelar inicialmente
concedida pelo Ministro MARCO AURÉLIO no bojo da ADPF 347/DF
não foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso, que enfatizou a
necessidade de se analisar as situações elencadas na citada
recomendação “caso a caso”.
No caso, como se não bastasse o envolvimento
reiterado de AGUINALDO com delito equiparado a hediondo (tráfico) e a
existência de quatro execuções penais vigentes, extrai-se do boletim
informativo pesar contra o paciente outros títulos condenatórios mais
remotos (inclusive por outro envolvimento com tráfico), com idas e vindas
pelo sistema prisional desde o ano de 2.008, daí não ser sequer
recomendável a concessão excepcional de benefício a representar
indevida “progressão por salto”.
Diante de pretensão análoga, assentou o Superior
Tribunal de Justiça “... que o Poder Judiciário não está inerte à realidade
do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode
inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176992-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
6
Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do
Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos
órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, a precariedade das cadeias
públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se
encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a
situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no
sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal
em 2015. O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data
venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura
geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente
de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo
para deliberação” (STJ, HC 582965, Relator Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, publicação 29-05-2020, decisão monocrática).
Por fim, tem-se que a administração penitenciária tem
se cercado de cautelas para reduzir os riscos epidemiológicos nas
unidades prisionais, atendendo às recomendações de diversos órgãos
(inclusive daqueles vinculados ao Poder Judiciário), uma vez que, diante
da delicada situação atual, todos se encontram sujeitos à contaminação
pelo novo coronavírus, inclusive os cidadãos de bem, de sorte que a
situação de pandemia, apesar de alarmante, não autoriza a soltura
indiscriminada de presos (o que contribuiria com risco desnecessário à
segurança pública, fragilizando a sociedade já atemorizada pela situação
de calamidade vivenciada).
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se in limine
o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176992-78.2020.8.26.0000 -Voto no 16.672
7
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)